Tribunal: STF
Processo: ARE 909969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josias Petroceli opôs embargos de divergência contra acórdão emanado da Primeira Turma do Supremo com a ementa a seguir (grifei):



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 40, § 4, III, CF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.4.2015.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Sustenta haver esse julgado, ao aquiescer com a impossibilidade de contagem diferenciada de tempo de serviço laborado por servidor público, discrepado da orientação firmada pela Segunda Turma no ARE 720.544, Relator o ministro Gilmar Mendes, no qual restou determinada “a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, sem restrição, a servidor público estatutário”.



    Salienta restar “comprovada a existência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos, todavia com adoção de soluções diversas, à medida que em um dos casos foi assegurada a contagem diferenciada do período laborado sob condições especiais de trabalho e no outro não”.



    Ao fim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos “de sorte a reconhecer a ausência de jurisprudência pacífica desta corte sobre o tema e a violação direta ao art. 5º, caput, art. 40 § 4º, inciso III e § 12 da Constituição da República, julgando-se o mérito do Recurso Extraordinário interposto para assegurar ao embargante o direito à contagem diferenciada”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como relevantes as razões dispostas nos embargos de divergência, pois, além de demonstrada a discrepância de conclusão sobre a mesma matéria entre os órgãos fracionários do Supremo, observo que o Plenário, em relação à possibilidade de contagem diferenciada de tempo de serviço em labor prestado sob condições especiais por servidor público, quando em vigor a redação do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal na redação anterior à EC n. 103/2019, reconheceu a repercussão geral de igual questão no RE 1.014.286 (Tema n. 942).



    Em julgamento de mérito, em acórdão cujo redator foi o ministro Edson Fachin, firmou-se a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (destaquei).



    Ressalto, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; RE 195.333 ED- -EDv-AgR, ministro Dias Toffoli; RE 522.729 AgR-EDv, ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria o entendimento dominante no Plenário do Supremo.



    3. Do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em consequência, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte embargante, de forma a determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao tribunal distrital com a finalidade de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator